Tribunal: CARF
Processo: 10976.000678/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000678/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GOOD LIFE SAÚDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO
A pessoa jurídica contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, deverá reter onze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa cedente, nos
termos do art. 31 da Lei No 8.212 de 1991, na redação da Lei 9.711/98.
MULTA
E
JUROS
DE
MORA.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000678/2009-65
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.030 – 8a
Turma (fls. 183/187), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), em sessão de 17 de março de 2010, que julgou improcedente a
impugnação ao Auto de Infração - DEBCAD 37.218.490-1.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 50/53), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, em valor original de R$ 243.218,16. Relativo a retenções de 11% que a autuada,
tomadora dos serviços, deixou de efetuar relativa à contribuição previdenciária incidente sobre
serviços que lhe foram prestados com cessão de mão de obra (CMO) contidos em notas fiscais
de prestação de serviços das empresas Link Serviços Ltda e Good Life Administração
Participação e Serviços Ltda; no período de janeiro a dezembro de 2005, conforme as Notas
Fiscais de Prestações de Serviços discriminadas em anexo do referido relatório.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, foram utilizados como base de cálculo os
valores brutos das notas fiscais de serviços prestados à autuada como cessão de mão de obra e a
contribuição calculada mediante aplicação da alíquota de 11%, sendo ainda esclarecido que:
(...)
Tais planilhas foram extraídas da contabilidade do SP e são corroboradas pelas
competentes notas fiscais de serviços prestados, de cada empresa, cujas copias também
estão anexadas ao presente relatório fiscal. Também para comprovação da legitimidade
da apuração estão anexadas copias dos contratos de prestação de serviços com CMO
firmados pelo SP com as duas empresas, bem como cópias das declarações das duas no
ano calendário de 2005 à Receita Federal do Brasil - RFB que demonstram que suas
únicas e exclusivas receitas durante o citado ano calendário foram oriundas dos serviços
prestados ao SP ora autuado.
(...)
2. A empresa exerce as atividades de a) administração e participação societária em
empresas em geral; b) implantação, administração e vendas de contrato de assistência
odonto- médico-hospitalares; c) prestação de serviços médicos, cirúrgicos, hospitalares,
odontológicos através da própria empresa ou de terceiros sob o sistema de
credenciamento; d) constituição e implantação de ambulatórios, hospitais , clinicas
odonto-médico hospitalares e serviços auxiliares de diagnósticos; e) assessoria e
consultoria na área de medicina em grupo e demais correlatos; f) operação de plano
privado de assistência à saúde; g) escritório de apoio administrativo.
(...)
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 147/156, onde fraciona sua alegações em duas linhas de defesa distintas, haja
vista o fato de que autuação decorre de dois contratos por ela firmados com prestadores de
serviços.
Com relação ao contrato de prestação de serviços pactuado com a pessoa jurídica
Link Serviços Ltda, informa que se trata de empresa especializada na gestão e consultoria de
operadoras de planos de saúde. Empresa essa que, à época dos fatos que deram origem à
autuação (2005), era optante pelo então vigente regime do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Federal, criado pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Advoga que não haveria a
obrigação de retenção de 11%, quando o serviço executado mediante cessão de mão de obra
fosse executado por empresa optante pelo referido regime do Simples Federal, conforme o art. 1o
da Instrução Normativa (IN) no 8, de 21 de janeiro de 2000, do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), comando normativo que entende não observado no presente lançamento.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

Quanto aos serviços a ela prestados pela empresa Good Life Administração
Participação e Serviços Ltda, afirma a autuada em sua impugnação que tal lançamento: “não
merece prosperar, tendo em vista que a prestação de serviços em tela em nenhuma hipótese
poderá ser considerada como cessão de mão de obra, descaracterizando assim a hipótese legal
que ensejaria para a impugnante o dever de reter a contribuição previdenciária e repassá-la
para os cofres públicos.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a
importância retida, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.711/98.
Impugnação Improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
190/197), onde ratifica os argumentos articulados na impugnação. Argumenta não ter havido
revogação expressa da IN INSS no 8, de 2000, continuando tal ato normativo a gerar seus efeitos,
tendo assim agido nos exatos termos da legislação vigente, o que implica no cancelamento da
autuação no que se refere aos serviços prestados pela Link Serviços Ltda ou, no mínimo, a
exclusão dos valores lançados a título de multa e juros. Quanto ao contrato com a Good Life
Administração Participação e Serviços Ltda, volta a advogar que os serviços prestados não
poderiam ser caracterizados como cessão de mão de obra, não se configurando assim a hipótese
legal que ensejaria para a impugnante o dever de reter a contribuição previdenciária, tendo sido,
segundo seu entendimento, ignoradas todas as provas colacionadas aos autos. As quais
comprovariam que a relação contratual entre a recorrente e a empresa Good Life jamais foi de
cessão de mão de obra. apresentando os seguintes argumentos, extraídos da peça recursal:
(...)
7. Como se vê, para que haja cessão de mão de obra, os serviços contratados
necessariamente deverão ser contínuos e não eventuais, fato que, rogata venia, não
ocorre no contrato de prestação de serviços em questão.
8. Vejam, Senhores, que as provas juntadas nos autos se dão em sentido totalmente
contrário às alegações do Fisco, visto que as notas fiscais claramente demonstram que
não houve prestação de serviços nos meses de fevereiro e setembro de 2005, afastando
qualquer indicio de continuidade.
9. O mais interessante é que apesar de todas as provas produzidas no feito, a decisão
recorrida utilizou uma Planilha da própria Fiscalização, ou seja, documento unilateral,
desconsiderando todos os outros postos no processo administrativo.
10. A descontinuidade da referida prestação de serviços se manifesta ainda mais, se
levada em consideração a sua própria natureza, que se limita à implantação dos planos
de saúde.
11. Nesse momento, cumpre chamar a atenção para o teor da Cláusula Primeira do
contrato de prestação de serviços firmado entre a impugnante e a mencionada
fornecedora, cujo conteúdo dispõe com precisão:
CLÁUSULA PRIMEIRA
A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE serviços de implantação e
administração de planos de saúde conforme descrito no objeto social da
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

CONTRATANTE, gerenciando todas as atividades decorrentes da prestação de
serviços.
12. Assim, tem-se que a impugnante contratou a Good Life Administração, Participação
e Serviços LTDA para fazer todos os serviços de implantação e administração de planos
de saúde, cabendo-lhe efetuar todas as tarefas a esse titulo.
13. Porém, o que significa serviços de implantação e administração de "pianos de
saúde"?
14. Para se responder a esse questionamento, cabe esclarecer primeiramente que "planos
de saúde" há que ser interpretado como o produto propriamente dito, ou seja, cada um
dos contratos que os corretores da recorrente negociam e vendem para seus clientes.
15. Uma vez concretizada a venda do "plano de saúde", nasce para a recorrente
(Operadora) a obrigação de implantá-lo nas empresas clientes, isto é, colocar o plano de
saúde para "funcionar", o que se dá através da execução de uma série de ações e atos
administrativos, sem os quais não é possível operar os planos de saúde e que, por isso,
obrigatoriamente têm que observar as regras e o padrão exigidos pela ANS Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
16. Diante da complexidade dos atos necessários para viabilizar as implantações de cada
um dos planos de saúde, os acionistas da recorrente acharam por bem criar uma empresa
especializada para esse fim, cuja atividade se especializaria nas seguintes
responsabilidades:
(i) desenvolvimento de know-how de implantação, tais como: palestras, mídia,
audiovisual, endomarketing, captação de informações, cadastro de usuários e e-
mailling.
(ii) consultoria e preparo das empresas clientes para a introdução, controle e
operação do plano de saúde na seara administrativa interna de cada uma delas;
(iii) instruir os milhares de usuários sobre como utilizar o referido beneficio,
entregando-lhes carteira de identificação, Manual de Usuário, Guia de Leitura
Contratual; e, principalmente,
(iv) acompanhamento da regulamentação editada pela ANS, desenvolvendo as
ferramentas de comunicação e instrumentos jurídicos necessários para atender as
inovações trazidas pela lei.
17. Na medida que a necessidade de implantação somente ocorre a partir da celebração
de uma venda de plano de saúde pela Operadora, a execução da referida prestação de
serviços sempre se deu em consonância com a entrada de novos clientes, posto que,
como dito, cabia à prestadora de serviços "Good Life Serviços LTDA" a
responsabilidade de implantar os referidos planos de saúde nas empresas contratantes da
GOOD LIFE SAÚDE S/A.
18. Esclarecido esse fato, resta esclarecer a seguinte indagação: ditos serviços podem
ser caracterizados como cessão de mão de obra?
19. A resposta é negativa!
20. Isso porque o tempo de execução dos serviços de implantação se dá dentro da
necessidade de cada cliente, dependendo do número de usuários, número de cidades e
Estados envolvidos, bem como nível de organização da empresa cliente.
21. Assim, a Good Life Administração e Serviços LTDA pode levar de um a até vinte
dias de trabalho para a efetiva implantação do plano de saúde na empresa contratante do
produto, efetuando a implantação do plano de saúde, colocando-o pronto para a
operação que fica a cargo da Operadora.
22. Via de consequência, nota-se que a execução dos serviços de implantação se
desenvolvem de cliente para cliente, como se fosse uma empreitada, cabendo à
prestadora de serviços comparecer no cliente por alguns dias, implantar o Sistema da
Operadora e se retirar.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

23. E justamente por não existir a continuidade da presença e execução dos
serviços dos segurados da Good Life Administração e Serviços LTDA no
estabelecimento empresarial da Operadora e, muito menos, nos estabelecimentos
de seus clientes, é que não se pode caracterizar o contrato de prestação de serviços
como cessão de mão e obra, pois, como dito, os serviços objetos do mesmo jamais se
deram de forma continua e não eventual.
24. E essa afirmação se reforça ainda mais se levado em consideração o fato de que os
mencionados serviços podem até mesmo deixar de ocorrer, tal como aconteceu nos
meses de fevereiro e setembro de 2005, quando não houve sequer cobrança de valores
da Operadora.
25. A própria variação dos faturamentos dos meses de janeiro (R$ 28.748,95); março
(R$ 17.643,71); abril (R$ 23.865,60); maio (R$ 20.635,83); junho (R$ 15697,72); julho
(R$ 14.348,88); agosto (R$ 15.942,46); outubro (R$ 12.284,16); novembro (R$
19.042,12); e, dezembro (R$ 23.646,30), revela a descontinuidade da prestação de
serviços, que se dá única e exclusivamente na hipótese de existir planos de saúde para
implantar.
26. Portanto, jamais poderia a Fiscalização simplesmente desconsiderar a realidade dos
fatos e presumir que a prestação de serviços de implantação e administração de planos
de saúde efetuada pela Good Life Administração, Participação e Serviços LTDA
caracterizaria cessão de mão de obra, não existindo qualquer elemento de prova nos
autos que caracterize a execução dos serviços nos moldes definidos pelo § 3o, do artigo
31, da Lei 8.212/91.
27. Uma vez descaracterizada a cessão de mão de obra supostamente atribuída ao
contrato de prestação de serviços firmado entre a recorrente e a empresa Good Life
Administração, Participação e Serviços LTDA, dúvidas não restam quanto à ausência da
obrigação daquela de reter os 11% (onze por cento) no ato de pagamento de cada nota
fiscal de serviço. (grifos do original)
Ao final é requerido o cancelamento da autuação ou a exclusão dos valores
lançados a título de multa e juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/04/2010 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 189. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise encaminhado por via postal em 18/05/2010, conforme envelope de fls. 199,
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
No recurso voluntário a autuada volta a dividir sua defesa em duas linhas, onde, a
uma, alega continuidade de vigência da Instrução Normativa no 8 de 2000, do INSS, posto que
não revogada expressamente e, noutra frente, advoga a sua não sujeição no polo passivo da
obrigação tributária lançada, sob o fundamento de que os serviços que lhe foram prestados não
são realizados mediante cessão de mão-de-obra.
CONTRATO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA LINK SERVIÇOS
LTDA.
Argumenta a recorrente, com relação a tal contrato, não ter havido revogação
expressa da Instrução Normativa no 8, de 2000 do INSS. Dessa forma, entende que tal ato
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

normativo teria continuado a gerar seus efeitos, mesmo que a matéria tenha sido totalmente
objeto de nova regulamentação por atos normativos posteriores expedidos pela mesma
autoridade reguladora. Verifica-se, portanto, no que diz respeito aos serviços prestados pela Link
Serviços Ltda, que a recorrente não nega a ocorrência de cessão de mão de obra, limitando-se a
afirmar não haver o obrigação de retenção,
Foi esclarecido no julgamento de piso que os atos normativos vigentes, na época
dos fatos geradores objeto do presente lançamento, Instrução Normativa INSS/DC n° 100 - de 18
de dezembro de 2003 (artigos 149 a 156) e Instrução Normativa SRP n° 3, de 14 de julho de
2005 (artigos 140 a 147), continham o mesmo comando, no sentido de que a pessoa jurídica
optante pelo extinto regime do Simples Federal, que prestou serviços mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, durante a vigência da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, estava
sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços emitido. Confira-se:
Instrução Normativa INSS/DC No 100 DE 18/12/2003
Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação
das contribuições sociais administradas pelo INSS, sobre os
procedimentos e atribuições da fiscalização do INSS e dá outras
providências.
(...)
DA RETENÇÃO
Seção I
Da Obrigação Principal da Retenção
Art. 149. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada, observado o disposto no art. 100.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de adiantamento deverão integrar a base de
cálculo da retenção por ocasião do faturamento dos serviços prestados.
Art. 150. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada com as
contribuições devidas à Previdência Social, na forma prevista no Capítulo II, do Título
III .
Art. 151. A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante cessão
de mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica no período de 1o de janeiro de
2000 a 31 de agosto de 2002. (grifei)
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005
Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação
das contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP e dá outras providências.
(...)
CAPÍTULO IX RETENÇÃO
Seção I Obrigação Principal da Retenção
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

Art. 140. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada, observado o disposto no art. 93 e no art. 172.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de adiantamento deverão integrar a base de
cálculo da retenção por ocasião do faturamento dos serviços prestados.
Art. 141. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada com as
contribuições devidas à Previdência Social, na forma prevista no Capítulo II, do Título
III.
Art. 142. A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão
de mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica no período de 1o de janeiro de
2000 a 31 de agosto de 2002. (grifei)
Cumpre acrescentar que, diferente do afirmado pela autuada, o art. 147 da
revogada IN INSS no 8 de 2000, já havia sido alterado pela Instrução Normativa DC/INSS no 70,
de 10 de maio de 2002, passando a possuir a seguinte redação:
Instrução Normativa DC/INSS no 70 de 10 de maio de 2002

Seção II
Da Incidência da Retenção de Onze por Cento
Art. 147. No período de 1o de janeiro de 2000 até o dia anterior à vigência desta
Instrução Normativa, a empresa optante pelo SIMPLES não está sujeita à retenção de
11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo emitido,
quando prestar serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, na
forma do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991. (grifei)
Sem razão portanto a autuada quanto aos argumentos contrários à retenção
relativamente aos serviços prestados pela pessoa jurídica Link Serviços Ltda.
CONTRATO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA GOOD LIFE
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Alega a recorrente que os serviços a ela prestados pela Good Life Administração,
Participação e Serviços Ltda; não se caracterizariam como cessão de mão de obra por diversos
argumentos, onde destaco inicialmente a afirmação de não se tratar de serviço contínuo e não
eventual. Para defender tal tese, afirma que não houve prestação de serviços nos meses de
fevereiro e setembro do ano objeto da autuação, o que afastaria o indício de continuidade. Outro
ponto apresentado seria a natureza do serviço conforme contratados, qual seja: “serviços de
implantação e administração de planos de saúde”, que a recorrente assim descreve:
(i) desenvolvimento de know-how de implantação, tais como: palestras, mídia,
audiovisual, endomarketing, captação de informações, cadastro de usuários e e-mailling.
(ii) consultoria e preparo das empresas clientes para a introdução, controle e operação
do plano de saúde na seara administrativa interna de cada uma delas;
(iii) instruir os milhares de usuários sobre como utilizar o referido beneficio,
entregando-lhes carteira de identificação, Manual de Usuário, Guia de Leitura
Contratual; e, principalmente,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

(iv) acompanhamento da regulamentação editada pela ANS, desenvolvendo as
ferramentas de comunicação e instrumentos jurídicos necessários para atender as
inovações trazidas pela lei.
Enfrentando tais argumentos, a autoridade julgadora de piso manifestou-se no
sentido de que independentemente de existir notas fiscais emitidas em todas as competências, tal
fato não descaracteriza a continuidade. Complementa que, conforme destacado no ato normativo
(IN RFB 971/09, artigo 115, § 2°) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, o que se verifica no objeto dos serviços prestados pela Good Life
Administração, Participação e Serviços Ltda à Good Life Saude S/A.
O instituto da retenção da contribuição previdenciária encontra-se previsto no art.
31 da Lei no 8.212, de 1991, com a seguinte dicção:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
Vê-se, a partir do dispositivo acima transcrito, que para o contratante de
determinado serviço submeter-se à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços é necessário que a prestação de serviços se dê
mediante cessão de mão de obra ou empreitada. O § 3o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, assim conceitua cessão de mão de obra:
Art. 31. [...]
§ 3o
Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
Esse conceito também é apresentado pela Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de
julho de 2005, vigente à época do lançamento, que explicita, com maior detalhamento, os
elementos objetivos dessa definição:
Art. 143. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Essa mesma redação consta no art. 115 da IN RFB no 971, de 2009, que rege a
matéria atualmente:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Conforme a conceituação acima reproduzida, ocorre cessão de mão-de-obra
quando a empresa contratada cede trabalhadores, colocando-os à disposição da empresa
contratante, para realizar serviços contínuos, em suas dependências ou na de terceiros. Com
relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pela conceituação normativa, que sua
caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual, mas, sim, com a necessidade
da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz referência a uma necessidade
“permanente”, que se revelaria pela sua repetição periódica ou sistemática. Esse caráter
(permanente) pode restar evidenciado pelo número de vezes que foi demandado o serviço,
embora o critério mais adequado seja o da natureza dos serviços, tomando-se como referencial a
empresa contratante. A necessidade permanente é aquela que não é eventual, e eventual é aquilo
que ocorre de maneira fortuita, imprevisível.
Verifica-se, portanto, que a simples ausência de faturamento, da contratada em
nome da contratante, nos meses de fevereiro e setembro de 2005, por si só não descaracterizaria
a cessão de mão de obra, uma vez que se encontra cabalmente comprovado nos autos a
constância das prestação dos serviços durante quase todo o período fiscalizado, o que afastaria o
conceito de prestação de serviços de forma eventual. Noutro giro, a recorrente expressamente
informa na peça recursal que o contrato firmado com a Good Life Administração, Participação e
Serviços tinha por objeto “fazer todos os serviços de implantação e administração de planos de
saúde, cabendo-lhe efetuar todas as tarefas a esse titulo.” Também deve ser destacado o fato de
que, conforme afirmado no recurso, a empresa Good Life Administração, Participação e Serviços
foi criada justamente para a execução de tais atividades, sendo a autuada sua única cliente,
conforme demonstrado pela fiscalização. Para suportar sua linha de defesa, a recorrente prende-
se ao conceito de implantação de plano de saúde, o que ela classifica como: “colocar o plano de
saúde para "funcionar", o que se dá através da execução de uma série de ações e atos
administrativos, sem os quais não é possível operar os planos de saúde e que, por isso,
obrigatoriamente têm que observar as regras e o padrão exigidos pela ANS Agência Nacional
de Saúde Suplementar.
A Cláusula Primeira do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a Good
Life Administração e a Good Life Saúde (fl. 80), apresenta o seguinte objeto: “CLÁUSULA
PRIMEIRA. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de implantação e
administração de planos de saúde, conforme descrito no .objeto social da CONTRATANTE,
gerenciando todas as atividades decorrentes da prestação de serviços.“ Em complemento,
temos a Cláusula Segunda nos seguintes termos: “CLÁUSULA SEGUNDA. Para Execução dos
trabalhos a. CONTRATADA disponibilizará pessoal para execução dos trabalhos à
CONTRATANTE.” Tal Cláusula deixa claro que a Contratada (Good Life Administração)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

prestava serviços à autuada de implantação e administração de planos de saúde, conforme
descritos no objeto social da contratante (Good Life Sáude). Ou seja, de acordo com tal
cláusula, a contratada executava exatamente as atividades descritas no objeto social da
contratante, o que afasta totalmente a alegação de que se tratava de prestação de serviço eventual
e descontinuado, uma vez que a atividade exercida era a própria razão de ser da recorrente, onde
destaco a atividade de administração, que é conceitualmente continuada e permanente. Noutro
giro, a Cláusula Segunda não deixa qualquer sombra de dúvida quanto ao fato de que havia uma
efetiva cessão de mão de obra, motivo pelo qual peço vênia para novamente reproduzi-la:
“CLÁUSULA SEGUNDA. Para Execução dos trabalhos a. CONTRATADA disponibilizará
pessoal para execução dos trabalhos à CONTRATANTE,” Há que destacar também o fato de
que, as atividades desenvolvidas por empresas de planos de saúde possuem como característica
marcante a continua expansão e busca de novos filiados/beneficiários, o que, do mesmo modo,
corrobora a necessidade contínua e permanente dos serviços prestados pela Contratada, sejam
executados diretamente pela administradora do plano, ou por meio de terceirazação como no
caso ora sob análise, não se tratando de atividade esporádica e casual.
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, entendo que os elementos
constantes dos autos evidenciam o fato de que os serviços a ela prestados pela contratada Good
Life Administração, Participação e Serviços Ltda. possuem clara característica de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra e sujeitos à retenção dos 11% a título de contribuição
previdenciária, devendo ser mantido o lançamento.
Finalmente, deve-se esclarecer que a presente notificação foi lavrada em face da
constatação da ausência de retenção e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que
determina a lei de regência da contribuição. Dessa forma, a multa e juros de mora aplicados no
presente lançamento decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei
como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme
previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do
principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de
dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto
no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941. de 2009. Dessa forma, deverá ser observado o disposto na
referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se
aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000678/2009-65

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital